Tribunal: TJMT
Processo: 1048681-38.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048681-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLY SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 489.332.529-91 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
DECURSO DO
PRAZO LEGAL PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
OU INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
. SENTENÇA PROFERIDA ANTECIPADAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito com base no não recolhimento das custas processuais, após
indeferimento

do
pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença foi proferida antes do decurso do prazo legal para o recolhimento das custas, violando o contraditório, o devido processo legal e o direito de recorrer da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo antes de esgotado o prazo de 15 dias para recolhimento das custas, previsto no art. 290 do CPC, viola o contraditório e caracteriza cerceamento de defesa.

A manutenção do indeferimento da gratuidade após apresentação de documentos exige nova intimação com reabertura de prazo legal para recolhimento ou interposição de recurso.

A sentença proferida com base em prazo exíguo de cinco dias, antes de esgotado o prazo legal, deve ser cassada por nulidade insanável.

Conforme entendimento consolidado, o indeferimento da justiça gratuita não afasta o direito da parte de ser intimada a recolher
as custas
ou recorrer da decisão.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:
“1.
O indeferimento da justiça gratuita impõe ao juízo a reabertura do prazo legal de 15 dias para recolhimento das custas ou interposição de recurso, sob pena de nulidade da sentença.

2
.
A extinção do processo antes de oportunizada a manifestação da parte configura cerceamento de defesa e fere o devido processo legal.
3.
Em se tratando de matéria de ordem pública, o cerceamento de defesa é preliminar que pode ser suscitada inclusive de ofício
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, §2º; 290;
485, I
; 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
936.285/SP, j. 15.09.2016;
TJMG
,
ApCiv
0003794-75.2012.8.13.0194, j. 28.03.2023;
TJMT
,
ApCiv
5008695-32.2021.8.13.0114, j. 10.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLY SANTANA DO NASCIMENTO
contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que, na presente Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, em razão do suposto decurso de prazo para recolhimento das custas iniciais
.

Irresignada
, a parte autora interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação idônea em custas processuais. No mérito, defende a cassação da sentença, uma vez que esta extinguiu o feito indevidamente.

Em suas razões recursais, a parte apelante afirma, em síntese, que ao
manter o indeferimento da gratuidade (despacho de ID 175786857), “a medida assertiva seria a abertura de um novo prazo legal, para recolhimento das custas de distribuição, conforme art. 290 do Código de Processo Civil e/ou para interposição do recurso conforme o art. 1.003 §5º do CPC, o que não foi realizado.
”

Alega, ainda, que “não existe justificativa para utilização do mesmo prazo determinado no despacho inicial realizado no dia 21/10/2024, sob argumento da decisão de ID. 175786857 de 21/11/2024, ou seja, de um mês depois, está apenas “mantendo” a determinação de emenda do primeiro despacho.
”

Assevera que teve seu direito de recorrer suprimido e prejudicado pela
prolação

prematura da sentença, notadamente porque havia a possibilidade de reversão da decisão nesta instância revisora.

Desse modo, requer, preliminarmente, a anulação da sentença por ausência de fundamentação e pela indevida condenação em custas. No mérito, pugna pela reforma da sentença para determinar o afastamento da condenação em custas processuais, bem como pela concessão do benefício da justiça gratuita.

C
ontrarrazões

no

ID
275934865
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Marly Santana do Nascimento
contra sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, em razão do suposto decurso de prazo para recolhimento das custas iniciais.

A autora requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, o qual determinou que a parte procedesse ao recolhimento das custas iniciais.

Não havendo o recolhimento das custas no prazo determinado, o juízo a quo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, I, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à condenação em custas processuais. No mérito, alega que

faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que comprovou s
ua hipossuficiência financeira.

Afirma, também, que
o juízo a quo não observou o prazo recursal para impugnação do indeferimento da gratuidade
, e que
o não recolhimento das custas iniciais enseja apenas o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, sem condenação ao pagamento de custas processuais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita e afastando a suposta condenação em custas processuais.

Feitas essas breves considerações, passo ao exame do recurso.

Inicialmente, é imperioso registrar que
a extinção prematura
da lide, antes do decurso do prazo
legal para emendar à inicial e
para interposição de recurso, configura cerceamento de defesa, em razão de manifesta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal.
Nesse sentido, a violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida
de ofício
pelo órgão julgador
(STJ,
AgInt
no
AREsp
936.285/SP).

Pois bem.
In
casu
,
a Apelante requereu na petição inicial a concessão do benefício da justiça gratuita, a qual foi indeferida pela MMª Juíza de Direito, nos seguintes termos:

“[...] Para comprovar a miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de
seus direito
básicos e tal fato deve estar claro nos autos.

Assim, intime-se a parte autora para no prazo de quinze, proceder
a
comprovação de recolhimento da guia de distribuição
ou fazer comprovação da hipossuficiência
. Não recolhendo
ou não fazendo comprovação
, certifique-se e conclusos.

Havendo comprovação de rendimentos e sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial.”

– ID
172990590

(
g.n
)

A parte requerente optou por apresentar documentos a fim de comprovar a alegada hipossuficiência, tal como facultado pela magistrada
a quo
.

Em seguida, a MMª Juíza de Direito entendeu
por manter
o indeferimento do benefício pleiteado, conforme se extrai de trecho da decisão abaixo:

“MANTENHO o indeferimento dajustiça gratuita, eisque a parte requerente não demonstrou a impossibilidade de arcar com o pagamento dascustas processuaisde imediato,
suas
despesas demonstradas
não inibe
de arcas com custos processuais,portanto, deverá
no prazo legal
,proceder ao recolhimento da guia de distribuição com vinculação ao processo.

Com decurso do prazo da emenda da inicial, certifique-se e conclusos.”
– ID
175786857
(
g.n
)

Nos termos do
§ 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
”

Ainda, o art. 290 do mesmo diploma legal prevê que “
s
erá cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado,
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.
”

Assim, a despeito de o juízo de origem haver determinado o recolhimento das custas no prazo de
cinco dias úteis
n
a primeira decisão
, observa-se que, após a manifestação da parte autora com a juntada de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência,
houve nova análise judicial da matéria
,
conforme preceitua o
art. 99, §2º do CPC
, ocasião em que se manteve o indeferimento da gratuidade.

Ressalte-se que
tal
reanálise
não se confunde
com pedido de reconsideração,
tratando-se, em verdade, de
ato processual provocado por determinação judicial anterior, conforme previsto no
dispositivo retro mencionado
, o qual exige que, antes de indeferir o benefício, o juiz oportunize a comprovação dos pressupostos legais.

Nessas condições, uma vez mantido o indeferimento da gratuidade após a apresentação de documentos, impunha-se ao juízo
reabrir
prazo para que a parte recolhesse
as custas
ou interpusesse o recurso cabível, nos termos do art. 290 do CPC e art. 1.003, §5º do CPC
.

Nessa linha de intelecção, conclui-se que a adoção de prazo exíguo de cinco dias
previsto no primeiro
decisum
, além de
descabido
,
contraria o sistema recursal vigente.

Assim, a sentença que extinguiu o processo antes de permitir o regular contraditório e o exercício do direito de defesa configura
cerceamento de defesa
, devendo ser cassada de ofício para que o juízo de origem regularize a tramitação processual, assegurando à parte o prazo legal de 15 dias para manifestação.

A propósito:

“A extinção do processo sem resolução do mérito antes de decorrido o prazo da parte para manifestação configura erro de procedimento e prejudica o direito de acesso à jurisdição.” (
TJMG
,
ApCiv
0003794-75.2012.8.13.0194, j. 28/03/2023)

“Constatando-se que a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial foi proferida antes do término do prazo concedido para sua emenda, constata-se a violação ao devido processo legal, encontrando-se fulminada por nulidade insanável - Preliminar de nulidade da sentença arguida de ofício para cassar a sentença.” (
TJMG
,
ApCiv
5008695-32.2021.8.13.0114, j. 10/11/2023)

“[...]
Indeferimento da petição
inicial
. Ausência de documento necessário à propositura da ação.
2
. Extinção do processo que deixou de observar o devido processo legal. Prazo para emenda à
petição inicial que é dilatório
. Precedente do STJ. Princípios da primazia da decisão de mérito e
da cooperação. Art. 4
.º e 6.º do CPC.
Err
or
in procedendo configurado. 3
. Concessão de dilação do prazo para a apresentação do documento, evitando-se a propositura de nova ação idênt
ica. 4. Anulação da sentença. 5. Provimento do recurso.” (
TJ
RJ
,

ApCiv
0044081-38.2019.8
.19.0204,
j.
16/04/2024)

Ante o exposto,
reconheço de ofício
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com fundamento nos
arts
. 99, §2º, e 290 do CPC, e casso a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberto à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais ou interposição de recurso contra o indeferimento da justiça gratuita.

Por conseguinte, r
estam
prejudicados
os demais pedidos recursais.

Ao Departamento Judiciário Auxiliar
(
DEJAUX
)
, tenho que
, no presente caso,

o preparo do presente recurso não é exigível, por aplicação analógica do entendimento firmado no
AgRg
no
EREsp
1.222.355/MG
, uma vez que a controvérsia recursal
apresentada
decorre justamente do indeferimento da assistência judiciária gratuita ocorrido na origem, sendo desproporcional exigir prévio recolhimento para discutir a desnecessidade de recolhimento.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não houve condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025